Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADMINISTRADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ARTIGO 110 DA LEI No 7.289/84. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de reconhecer a impossibilidade de reintegração ao cargo público, bem como da acumulação de cargos pretendida, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.

4. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.